Tribunal: TJDFT
Processo: 0737945-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0737945-71.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO DOS SANTOS ALVES AGRAVADO: BANCO INTER SA, FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO, BANCO DAYCOVAL S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PEDRO DOS SANTOS ALVES contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível do Guará que, em sede da ação de limitação de descontos n. 0708190-57.2024.8.07.0014, ajuizada pelo agravante em desfavor do BANCO INTER S.A., FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO (FHE) e BANCO DAYCOVAL, declinou da competência à Justiça Federal, ao argumento de que a Fundação Habitacional do Exército é entidade equiparada à autarquia federal. Em suas razões recursais (ID 63868773) o recorrente anui com o fato de que a FHE é equiparada à entidade autárquica federal, mas fundamenta que deve incidir ao caso o artigo 45 do CPC, no sentido de, por sua vez, equiparar a ação de superendividamento (repactuação de dívidas) à ação de recuperação judicial, falência ou insolvência civil. Aduz que a ação de repactuação de dívidas, ainda que não seja recuperação judicial estrito sensu, é situação bastante similar, uma vez que a inovação trazida pela Lei n. 14.181/2021 objetiva evitar a insolvência civil do devedor pessoa física e exige, para tanto, a formação de um “Juízo Universal”. Com esses argumentos requer, em sede de cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão recorrida para que seja a petição inicial recebida na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Não houve recolhimento do preparo. No exercício do juízo de admissibilidade, considerando que o agravante não comprovou o recolhimento do preparo, esta Relatoria, por meio do despacho exarado sob o ID 63892850, determinou a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Posteriormente, o agravante apresentou petitório sob o ID 64275344, manifestando-se pela desistência do recurso. Entretanto, fora observado que a procuração juntada no ID 63868783 não confere poderes à peticionante, Dra. Gabriela Pequeno Alves de Oliveira e Silva (OAB-PR 112456-A). Em vista disso, determinou-se a respectiva regularização de sua representação processual. Apesar de devidamente intimado, o agravante deixou transcorrer o prazo in albis, conforme se extrai da certidão de ID 66256035. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido, por não haver comprovação do recolhimento do preparo recursal. Com efeito, incumbe ao recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos parágrafos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço. O agravante, não obstante tenha sido intimado para promover o recolhimento do preparo recursal, permaneceu inerte. A circunstância é caracterizadora da deserção recursal e inviabiliza o conhecimento do recurso. Ademais, ressalta-se que, não obstante o pedido de desistência formulado pela advogada do agravante, não fora regularizada a respectiva representação processual (ID 66256035). Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto configurada a deserção. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 19 de novembro de 2024 às 16:41:03. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora